Tribunal: STF
Processo: HC 75049
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-15
Data de publicação: 1997-04-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Independe de pauta e prévia
intimação das partes o julgamento de embargos de declaração. Não há,
assim, reconhecer cerceamento de defesa, porque o Tribunal
indigitado coator julgou embargos de declaração interpostos pelo
paciente, sem prévia intimação de seu defensor. 3. Habeas Corpus
concedido, para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva.